Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700834-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA DE BRAZLANDIA SUSCITADO: JUIZO DO 5 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Na espécie, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia (juízo suscitante), frente ao 5o Juizado Especial Cível de Brasília /DF (juízo suscitado), em relação ao processo 0726640-42.2024.8.07.0016, distribuído inicialmente ao juízo suscitado, o qual teria declinado da competência ao juízo suscitante. O conflito foi suscitado nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de execução de título extrajudicial, proposta por GABRIEL XAVIER BIZZOTTO em desfavor de CESAR AUGUSTO SALES DE LIMA, decorrente do contrato de mútuo de ID's 191705486 e 191705487. No referido contrato, em sua cláusula 12, de forma livre e espontânea, as partes elegeram o foro de Brasília/DF. Entretanto, por intermédio da decisão de ID 193932103, 5o Juizado Especial Cível de Brasília determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível de Brazlândia, sob o fundamento de a parte executada possuir domicílio em área pertencente à Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF (RA IV), olvidando-se da cláusula de eleição do foro. Todavia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para que a cláusula de eleição de foro seja declarada inválida faz-se necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. O que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS E PROVIDOS. 1. A jurisprudência desta Corte preconiza que, via de regra, para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. 2. Ademais, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. 3. Na espécie, equivocou-se o v. acórdão embargado, pois não fora adequadamente justificado, nas instâncias ordinárias, o reconhecimento da hipossuficiência do aderente. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ - EREsp: XXXXX PA XXXXX/XXXXX-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2020). Colaciono, ainda, julgado recente da Primeira Turma Recursal deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente. 3. Há foro de eleição, quando as partes, baseadas no princípio da autonomia privada, estipulam aquele que, no entender de ambas, é o melhor foro para apreciação da demanda, em caso de instauração de litígio relativo a um determinado contrato. 4. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao termo de reconhecimento de dívida firmado entre as partes, por não configurar relação de consumo. Assim, o ajuste estabelecido entre as partes, caracterizado pela notória relação de confiança, é regido pelo Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994). 5. Trata-se de ação ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília em que o autor pretende obter homologação de acordo (ID 47525705) para pagamento da dívida reconhecida por termo (ID 47525613). A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de incompetência territorial, o que ensejou a interposição do presente recurso. 6. No caso, a parte autora firmou Termo de Reconhecimento de Dívida com a parte requerida em que anuiu com a eleição do foro de Ceilândia para dirimir quaisquer discussões oriundas do contrato, com renúncia a qualquer outro foro. 7. Nos termos dos art. 63 e 337 do CPC, a competência territorial é de natureza relativa e, por isso, só poderá ser suscitada por meio de preliminar de contestação, orientação sedimentada na Súmula 33 do STJ. 8. A eleição de foro é uma espécie de negócio jurídico processual que pode ser celebrado, diante do princípio da autonomia privada, desde que se observe as regras de fixação de competência absoluta estabelecidas no CPC. Assim, observados os limites da competência absoluta, a cláusula de eleição de foro é lícita e eficaz, sendo que o desrespeito ao foro convencionado pelas partes acarreta a violação ao princípio da autonomia privada e ao princípio da boa-fé objetiva. 9. Destaco que a cláusula contratual de eleição de foro pode ser afastada desde que demonstrada alguma abusividade que implique dificuldade de acesso à justiça, o que não é a hipótese dos autos. 10. Além disso, segundo a jurisprudência do STJ, não se aplica à relação entre advogados e seus constituintes o Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de contrato regido por norma específica (Lei no 8.906/94). Nesse contexto, o referido instrumento submete-se aos ditames do Código Civil, onde prevalece o princípio da força obrigatória do contrato, o qual faz lei entre as partes, preservando a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica, cujas cláusulas devem ser cumpridas. 11. Estando a sentença em conformidade com a legislação e os precedentes do STJ, não havendo fundamentação apta a ensejar sua modificação, especialmente pela validade da cláusula de eleição de foro, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 13. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. (Acórdão 1742812, 07022246620228070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, continua vigente o disposto na Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal: "É válida a clausula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato". Pelos motivos expostos, suscito conflito negativo de competência, requerendo seja reconhecida a competência do douto 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Publique-se. Intime-se. Atribuo à presente decisão força de ofício. Encaminhem-se às C. Turmas Recursais, com a homenagens deste Juízo. Após, aguarde-se o julgamento do conflito.” Recebo o conflito de competência (RITR, artigo 19, I e artigos 106 e 107). Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se a manifestação do juízo suscitado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator